Tribunal: TJBA
Processo: 8000006-45.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000006-45.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: LUCIANO BANDEIRA PONTES e outros Advogado(s): LUCIANO BANDEIRA PONTES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. MODUS OPERANDI. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA GUARNIÇÃO POLICIAL E FUGA COM ATROPELAMENTO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1-Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Wellington Nero do Nascimento da Silva, preso preventivamente em 27 de dezembro de 2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), resistência (art. 329 do Código Penal) e posse ou porte ilegal de munição de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003). A defesa alega a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, sustentando ausência de fundamentação concreta e idônea, limitando-se a decisão a reproduzir a descrição fática do auto de prisão em flagrante, sem demonstrar o periculum libertatis. Argumenta que o paciente é primário, possui residência fixa e emprego lícito com carteira assinada, condições que evidenciariam a desnecessidade da medida extrema, e que seria cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito evidenciada pelo modus operandi e pela periculosidade do agente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra-se adequadamente justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. O modus operandi delitivo revela periculosidade acentuada: o paciente integrava comboio de motociclistas que efetuou disparos de arma de fogo contra guarnição da Polícia Militar em via pública e, durante a tentativa de fuga, atropelou um transeunte. Tais circunstâncias demonstram total desprezo pela vida humana, pelas instituições de Estado e indiferença com a integridade física de terceiros. 4. A apreensão de carregador de pistola calibre 9mm municiado, juntamente com entorpecentes (cocaína e maconha), balança de precisão e material para acondicionamento de drogas, corrobora o contexto de violência armada associada ao narcotráfico. A atuação em comboio de motocicletas e o porte de armamento de uso restrito são indicativos de profissionalismo e possível integração em organização criminosa, evidenciando que o agente não hesita em utilizar violência extrema para assegurar a impunidade de suas atividades ilícitas. 5. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e emprego lícito) são irrelevantes diante da gravidade concreta demonstrada pelo comportamento no momento da prisão, que aponta para um risco concreto e iminente à sociedade. A decisão judicial que impôs a segregação cautelar apresentou fundamentação concreta e individualizada, demonstrando a insuficiência, no caso, da aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese: "1. A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, evidenciada pelo modus operandi extremamente violento — caracterizado por disparos de arma de fogo contra guarnição policial e atropelamento de transeunte durante a fuga —, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 2. A periculosidade do agente, aferida pela audácia e violência da conduta delitiva, afasta a relevância de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, emprego lícito) para fins de concessão de liberdade provisória. 3. Estando a decisão que mantém a custódia cautelar devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e demonstrada a inadequação e insuficiência de medidas cautelares diversas diante da gravidade concreta dos fatos, não há que se falar em constrangimento ilegal." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC nº 814.891/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.05.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8000006-45.2026.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, tendo por Impetrante o Bel. Luciano Bandeira Pontes, Paciente: Wellington Nero do Nascimento da Silva e Impetrado o Juiz de Direito da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM. E o fazem, pelas razões a seguir expendidas.